Tribunal: TJSP
Processo: 0012233-24.2012.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Servidores estaduais. Conversão dos vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação sob alcance do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Reestruturação da carreira, no entanto, atingida pela prescrição parcelar. Exame do decidido no E. Superior Tribunal de Justiça e no E. Supremo Tribunal Federal (Temas 905 e 810) prejudicado. Adequação que

Ementa:
Servidores estaduais. Conversão dos vencimentos para URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 5). Situação sob alcance do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Reestruturação da carreira, no entanto, atingida pela prescrição parcelar. Exame do decidido no E. Superior Tribunal de Justiça e no E. Supremo Tribunal Federal (Temas 905 e 810) prejudicado. Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012233-24.2012.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados WAGNER
APARECIDO
BASSAN,
ROBERTO
YASSUHICO
INAGUE,
GUILHERME
PLATZECK NETO, CLOVIS ANTONIO DE ALENCAR e CANDIDA MARIA
JUNQUEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de sustentação oral, por ser
incabível, julgaram improcedente a ação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012233-24.2012.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 29448 2/3
VOTO No: 29.448
APELAÇÃO No: 0012233-24.2012.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DARCI LOPES BERALDO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CÂNDIDA MARIA JUNQUEIRA E OUTROS
- há reexame necessário-
Servidores estaduais. Conversão dos vencimentos para
URV. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal
Federal (Tema no 5). Situação sob alcance do art. 1.040, II,
do Código de Processo Civil. Reestruturação da carreira,
no entanto, atingida pela prescrição parcelar. Exame do
decidido no E. Superior Tribunal de Justiça e no E.
Supremo Tribunal Federal (Temas 905 e 810) prejudicado.
Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
procedente, ação em que os autores, servidores públicos estaduais, reclamam recálculo de
vencimentos a partir de março de 1994, por não ter havido regular conversão para a URV,
como determinado na Lei Federal 8.880/94, contra o que a ré recorreu.
Desprovida a apelação e provido em parte o reexame necessário
(fls. 573/579, foram interpostos Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Houve
sobrestamento do feito, consoante despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público
visto a fls. 636, seguido de novos despachos, para se considerar o julgamento do mérito do
RE no 561.836/RN, Tema no 5, STF, DJe de 10.02.2014, do RE no 870.847/SE (Tema no
810, STF) e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 (fls. 640/346),
razão porque tornam os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012233-24.2012.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 29448 3/3
Determinado o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 648), os autos tornaram após esse julgamento, em 03/10/2019,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida.
É o relatório.
Deu-se a reestruturação da carreira promovida pelas Leis
Complementares no 795/95 e 1.085/08 (fls. 523), a autorizar se concluir por prescrição, à
luz do novo entendimento no Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, indicativo de ser quinquenal o
prazo prescricional contado desde a reestruturação para se pleitear o aqui pedido.
A ação foi ajuizada em 10/05/12, ou seja, depois do quinquênio
referido no julgado do E Supremo Tribunal Federal, e, apesar de inocorrente a chamada
prescrição do fundo de direito, tem-se reestruturação da carreira atingida pela prescrição
parcelar.
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior, de
que resulta a improcedência da ação, prejudicado, por evidente a análise do Temas 905,
STJ e 810, STF.
BORELLI THOMAZ
Relator